Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709138-68.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ELIANA ALVES DE ABREU, FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença (Id. 43326183) que, em ação declaratória cumulada com pedido de antecipação de tutela ajuizada por ELIANA ALVES DE ABREU em face do ora apelante e da FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA – ME, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que os réus promovam a retificação e adequação das cláusulas financeiras do contrato de financiamento estudantil da autora, a fim de que tenham como base as mensalidades iniciadas no valor de R$337,05, com juros previstos no respectivo instrumento, no prazo de 10 dias, a contar de suas intimações pessoais, a serem realizadas após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$10.000,00. Deferiu, ainda, em sede de cognição exauriente, e para fins de efetividade da sentença, o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato no 347.806.946 até a devida retificação dos valores, e determinou a expedição de Ofício ao SPC e ao SERASA visando a exclusão da restrição cadastral em nome da autora, relativamente ao contrato no 347.806.946. Ao final, em face da sucumbência mínima da autora, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Em razão da ausência da guia referente ao comprovante de pagamento do preparo recursal colacionado no Id. 43326189, foi proferido despacho intimando o apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena do apelo ser considerado deserto (Id. 43743190). O réu apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id. 44555973). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, o preparo é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado ao réu apelante, após verificação da ausência da guia referente ao comprovante de pagamento recursal colacionado aos autos, prazo legal para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Contudo, o réu apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, não atendendo o comando judicial. Dessa forma, diante da inércia do réu apelante, restou deserto o presente recurso, impondo-se o não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o agravante não comprovou a juntada do preparo, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o agravo manejado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 23 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora